Tribunal: TJMT
Processo: 1013742-58.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013742-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 800.548.621-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – DELITO IMPEDITIVO QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.
(SL 1698 MC-Ref, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, tirado de decisão que concedeu ao apenado o indulto natalino estabelecido pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Nas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da r. decisão, para que seja negado o indulto natalino ao apenado, tendo em vista que cumpre pena por crime impeditivo.

Em contrarrazões a defesa pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, devendo ser negado provimento ao agravo (Id. 215414671).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 215414671).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do agravo em execução penal (Id. 223643656).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o órgão ministerial requer a reforma da r. decisão, para que seja negado o indulto natalino ao apenado, tendo em vista que cumpre pena por crime impeditivo.

Depreende-se destes autos, que, o agravado cumpria a pena unificada, referente às seguintes condenações:

* Terceira Vara Criminal da comarca de Água Boa -
0002616-14.2014.8.11.0021
- 1a0m0d - Art. 155, caput, Lei 2848/40 – Código Penal;

* Primeira Vara Criminal da comarca de Água Boa -
0001597-53.2015.8.11.0080
-0a4m0d - Art. 155, §1, Lei 2848/40 – Código Penal;

* Segunda Vara Criminal da comarca de Aragarças -
0078521-27.2019.8.09.0014
- 5a6m15d - Art. 157, caput, Lei 2848/40 – Código Penal;

Neste sentido, transcrevo a decisão agravada (Id. 215414671), vejamos:

“Trata-se do executivo de pena do recuperando FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos. Ao ev. 148.1, a Defesa requereu a concessão de indulto natalino previsto no Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em relação a guia de n. 0002616- 14.2014.8.11.0021, com a consequente extinção de punibilidade em relação a esta condenação .

Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido defensivo, alegando que o recuperando não cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo (ev. 152.1).

E o relatorio. DECIDO.

Constata-se que na guia de n. 0002616-14.2014.8.11.0021, o recuperando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, que possui pena em abstrato de 01 a 04 anos.

Constata-se que na guia de n. 0002616-14.2014.8.11.0021, o recuperando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, que possui pena em abstrato de 01 a 04 anos.

O indulto natalino e um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e e regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal

O Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados, versa em seu art. 5o:

“Art. 5º será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Ressalta-se que o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia supracitada (furto simples), não esta listado no rol impeditivo do art. 7º do Decreto supracitado, e nem foi cometido em concurso com nenhum deles. Vejamos:

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II
- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III
- previstos na:

a)
Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b)
Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c
) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d
) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e)
Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV
- tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V
- tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI
- tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII
- previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII
- tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ainda, cumpre salientar que o Decreto n. 11.302/22, não fixou necessidade de cumprimento parcial da pena e não prevê requisito de natureza subjetiva.

Portanto, no caso em tela, o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia mencionada, e pleiteia a concessão do indulto, preenche os requisitos do artigo 5º, e do art. 7º, ambos do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022.

Deste modo,
CONCEDO
indulto a
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS,
com fulcro no art. 5o, caput, do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022 e
DECLARO EXTINTA
sua punibilidade em
relação a guia de n. 0001416- 06.2013.8.11.0021
, de acordo com o art. 107, II, do CP c/c art. 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais.”

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque, como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência”
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

A respeito do assunto, vejamos recente julgado do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.
5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.

(SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024) (destaquei)

Igualmente, vejamos o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO N. 11.302/2022 – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DOS CRIMES IMPEDITIVOS – EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – PRECEDENTES DO STF E TJMT – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - “Deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)

2 - O termo “concurso” utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 11, do Decreto nº 11.302/22, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71, do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos. Significa dizer que, após soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado. (N.U 1001333-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Dessa forma,
registra-se que o apenado foi condenado por crimes impeditivos a concessão do indulto e não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação ao crime previsto no artigo 7º, inciso II, do referido decreto.

Assim, verifica-se que, o agravado tem-se a existência do crime de “roubo”, onde se encontra cumprindo pena,

situação que impõe óbice à concessão do benefício, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 11 do aludido Decreto Presidencial, vejamos:

"[...]
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º."

Ademais, no mesmo sentido manifestou -se o douto Promotor de Justiça, vejamos:

“[...]In casu, o agravado possui condenação por conduta não impeditiva e que atende o requisito objetivo indicado pelo artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022 (furto) e pelo crime impeditivo de roubo.

Todavia, considerando que o apenado ainda não cumpriu a totalidade da sanção oriunda da condenação abrangida pelo artigo 7o do Decreto n. 11.302/2022, não ha como reconhecer a benesse com relação ao delito previsto no artigo 155 Código Penal.

“
Desse modo, não preenchido pressuposto objetivo imposto pelo Decreto n. 11.302/2022, no artigo 11, parágrafo único, inviável a concessão do benefício de indulto natalino ao agravado. [...]”

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento ao art. 11º, parágrafo único, do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão agravada merece ser reformada.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão que deferiu o indulto natalino ao apenado Fernando Rodrigues Dos Santos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado pelo Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000028-24.2019.8.11.0021, que concedeu ao apenado o indulto natalino estabelecido pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Nas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da r. decisão, para que seja negado o indulto natalino ao apenado, tendo em vista que cumpre pena por crime impeditivo.

Em contrarrazões a defesa pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, devendo ser negado provimento ao agravo (Id. 215414671).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 215414671).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 223643656), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. CONCESSÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO DECRETO CONCESSIVO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

O douto Relator Desembargador José Zuquim Nogeuira negou provimento ao recurso, para cassar a decisão que deferiu o indulto natalino ao apenado Fernando Rodrigues Dos Santos.

Pois bem.

Após uma análise acurada dos autos não tenho dúvida em acompanhar o douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira.

Por todo exposto, acompanho o voto do douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, para cassar a decisão que deferiu o indulto natalino ao apenado
Fernando Rodrigues Dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024